Tribunal: TJDFT
Processo: 0702237-10.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRESSÃO FÍSICA NO INTERIOR DE CASA DE ESPETÁCULOS. IMPUTAÇÃO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. CALÚNIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou ao pagamento de R$ 1.672,78 (mil, seiscentos e setenta e dois reais e setenta e oito centavos), a título de danos materiais, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, em benefício da autora/recorrida.
3. Conforme exposto na inicial, a recorrida alega ter sido vítima de agressão física, em 19.11.2021, no interior de espaço no qual estava sendo realizado um show do cantor Nando Reis, na cidade do Rio de Janeiro/RJ. Relata que foi abordada por três mulheres que solicitaram que a recorrida as fotografassem. Posteriormente, as mesmas teriam afirmado que a recorrida subtraiu o telefone celular de uma delas, o que foi prontamente negado e comunicado à equipe de segurança da recorrente. Alega falha na prestação do serviço, pois os prepostos da recorrente nada teriam feito quando visualizam o ocorrido. Sustenta que não recebeu atendimento médico ou qualquer tipo de auxílio. Pediu a restituição por gastos médicos, no valor de R$ 1.736,78 (mil setecentos e trinta e seis reais e setenta e oito centavos), bem como indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
4. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, sustenta que inexiste nexo de causalidade entre os danos alegados e a conduta da recorrente. Alega que os danos materiais não foram comprovados e que inexistem danos morais indenizáveis.
5. Contrarrazões ao ID 39042503.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A recorrente alega que a suposta agressão teria ocorrido fora do espaço da casa de shows, bem como que a agressora não possui vínculo com a recorrente, além de ser configurar responsabilidade exclusiva da empresa contratada para realizar a segurança do evento. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188 RECURSO ESPECIAL 2006/0186323-6 - Relator(a) Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (2006 01 1 047168-6 APC - 0000976-28.2006.807.0001 (Res.65 - CNJ) Relator: ANGELO PASSARELI). Além disso, ainda que as agressões não tenham sido praticadas por prepostos da recorrente, a recorrida alega falha na prestação do serviço, cuja pertinência subjetiva, a toda evidência, abarca a conduta da recorrente. Preliminar rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão assiste à recorrente. É incontroverso que a recorrida esteve no local do espetáculo na data dos fatos, pois o documento de ID 39042352 confirma tal circunstância. Contudo, o boletim de ocorrência juntado ao ID 39042353 demonstra que a dinâmica dos fatos não poderia ter sido evitada pela recorrente. Conforme narrado pela própria recorrida à autoridade policial, houve a solicitação por outras espectadoras do evento para que a recorrida tirasse fotografia delas. Consta ainda que as pessoas envolvidas teriam trocado contatos, pois a recorrida informa os nomes de "Cassiana Azeredo" e de "Carolina M Jaegger". Por uma suposta falsa representação da realidade, uma das três mulheres (Cassiana) teria lhe desferido um soco, acreditando que a recorrida teria subtraído um aparelho celular.
9. Não obstante, restou demonstrado que a agressão física e a suposta calúnia não foram praticadas pelos prepostos da empresa recorrente. Ainda que a recorrente tivesse conhecimento da suposta calúnia imputada à recorrida (que se trata de crime unissubsistente), a atribuição para apurar esse fato caberia à autoridade policial e não à recorrente, cuja notícia crime incumbiria à recorrida. Por fim, o documento de ID 39042463 demonstra que a recorrida manifestou o desejo de representar criminalmente contra a pessoa de Cassiana e de Carolina, as quais, aparentemente, foram as responsáveis pelos danos suportados pela recorrida.
10. Por conseguinte, não cabe a restituição por gastos médicos, porquanto resta caracterizada culpa exclusiva de terceiro, nos termos do artigo 14, § 3o, II, do CDC. Tampouco, há que se falar em indenização por danos morais, pois não configurada a prática de ato ilícito pela recorrente (artigo 186 do Código Civil).
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.